Tribunal: STF
Processo: AI 720426
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 1. 
   NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
   MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.